Tribunal: CARF
Processo: 10882.725661/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.725661/2020-79
ACÓRDÃO
1301-007.819 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DI LUSSO COMÉRCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
RECURSO
VOLUNTARIO.

CONHECIMENTO.

TEMPESTIVIDADE.
INOCORRÊNCIA
Para que o recurso voluntário seja conhecido, é necessário que seja
interposto no período de trinta dias, contados da ciência do acórdão de
primeira instância. A ciência da decisão se dá pela abertura da mensagem
no endereço eletrônico do contribuinte, por seu procurador.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso Voluntário e conhecer o Recurso de Ofício, para negar-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Sala de Sessões, em 29 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Taranto Malheiros,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Iágaro Jung Martins, Eduardo
Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski.
Fl. 10294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.819 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725661/2020-79
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância,
que negou provimento à impugnação apresentada contra autos de infração, de IRPJ e CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, bem como acréscimos legais.
DA AUTUAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
A fiscalizada havia sido excluída do Simples Nacional, em processo próprio, e, no
presente processo, teve seu lucro arbitrado. De acordo com a fiscalização havia sido formado um
grupo econômico, com outras 22 empresas, todas com procuração para movimentação de conta
pelo Sr. Kalleu Igreja Faragacci.
Na fiscalização, foram identificados depósitos bancários de origem não
comprovada. Os tributos foram lançados com multa qualificada, por dolo, e agravada, por falta de
atendimento a intimações. Foram arrolados como responsáveis pelo crédito tributário lançado as
pessoas jurídicas componentes do grupo econômico, a empresa F&B Empreendimentos
Imobiliários e os administradores e reais beneficiários da fiscalizada, além de seu contador, Sr.
Antônio Daniel do Nascimento Frota.
A autuada apresentou impugnação, requerendo o cancelamento do lançamento e a
exclusão de empresas do polo passivo da relação tributária. Também apresentou impugnação o
contador, Sr. Antônio Daniel do Nascimento Frota.
Na decisão recorrida, foi dado provimento parcial às impugnações para afastar a
qualificação da multa e a sujeição passiva solidária do Sr. Antônio Daniel do Nascimento Frota.
Também foi declarada a revelia dos demais responsáveis solidários. Por esse motivo, foi
interposto Recurso de Ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A autuada interpôs o presente Recurso Voluntário, em 03/09/2021, requerendo a
nulidade dos autos de infração ou sua improcedência.
Preliminarmente, pugna pela tempestividade do recurso e requer seu
conhecimento. Alega que teria sido efetivamente intimada da decisão de primeira instância em
30/08/2021, mediante seu comparecimento pessoal aos autos, mas que foi considerada intimada
em 28/07/2021. Informa que, de acordo com o termo de ciência por abertura de mensagem,
consta dos autos que a recorrente teve ciência da decisão recorrida em 28/07/2021, por seu
procurador, Sr. Antônio Daniel do Nascimento Frota.
Fl. 10295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.819 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725661/2020-79
3
Alega que, como o primeiro ato, Termo de Início de Procedimento Fiscal, lhe foi
intimado por via postal, essa forma de intimação deveria ser observada até o encerramento do
processo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Alega, também, que não teria assinado termo de opção do domicílio tributário
eletrônico - DTE e, assim, entende que a Caixa Postal não poderia ter sido considerada como seu
DTE.
Subsidiariamente, alega que, ainda que a Caixa Postal fosse considerada seu DTE,
não teria sido ela quem acessou a caixa, mas sim o Sr. Antônio Daniel do Nascimento Frota, que
também figurou no polo passivo do processo, na condição de responsável solidário e que
apresentou impugnação ao lançamento.
Por fim, alega que, como as demais empresas do grupo foram consideradas
responsáveis, o prazo recursal teria seu marco inicial contado da última intimação, por aplicação
subsidiária do art. 231, § 1o, Código de Processo Civil. Argumenta que, como há empresas que não
haviam sequer sido intimadas na data em que o Recurso Voluntário foi interposto, não haveria
que se falar em intempestividade.
Em seguida, alega a nulidade do lançamento e, no mérito, a insubsistência da
infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, relator.
Entendo que o presente Recurso Voluntário não atende às condições de
admissibilidade, por sua intempestividade, conforme a seguir fundamentado.
É incontroverso, nos autos, que houve a abertura de mensagem em 28/07/2021,
pelo procurador, Sr. Antônio Daniel do Nascimento Frota e que isso foi considerado, pela
autoridade tributária, como a ciência da decisão de primeira instância. Também é incontroverso
que a autuada interpôs o presente Recurso Voluntário, em 03/09/2021.
Por outro lado, a recorrente entende que somente teria havido ciência dessa
decisão em 30/08/2021, pelo seu comparecimento pessoal aos autos, apresentando, para
embasamento desse entendimento várias alegações, todas elas discutindo questões sobre a
intimação e o consequente termo inicial do prazo recursal.
A seguir, cada uma delas será analisada, em separado.
Todavia, antes de enfrentar cada alegação em específico, apresento meu
entendimento quanto à intimação e o temo inicial do prazo recursal. Com efeito, a intimação está
Fl. 10296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.819 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725661/2020-79
4
tratada pelo art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal no
âmbito Federal, nos termos a seguir:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 10297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.819 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725661/2020-79
5
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
A primeira alegação é a de que, como o primeiro ato, Termo de Início de
Procedimento Fiscal, lhe foi intimado por via postal, essa forma de intimação deveria ser
observada até o encerramento do processo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Entendo improcedente a alegação por dois motivos (a) de direito e (b) de fato.
Como questão de direito, tem-se que o § 3o do art. 23 do Decreto n° 70.235, de
1972, expressamente dispõe que os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo
não estão sujeitos a ordem de preferência. Já, como questão de fato, temos que, no âmbito do
presente Processo Administrativo Fiscal, houve intimação eletrônica ao contribuinte, do auto de
infração de IRPJ (e-fl. 9.436) e dela não houve insurgência na impugnação (e-fl. 9.880), conforme a
seguir reproduzido:
(a) Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10882.725661/2020-79
INTERESSADO: 10925203000142 - DI LUSSO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS
EIRELI
TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM DE ATO OFICIAL NA CAIXA POSTAL DTE
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados
abaixo por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 10/12/2020 18:21:35.
Termo de Verificação Fiscal
Fl. 10298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.819 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725661/2020-79
6
Termo de Verificação Fiscal - continuação
Auto de Infração - IRPJ
Auto de Infração - CSLL
Auto de Infração - Cofins
Auto de Infração - PIS/PASEP Documentos
Diversos - Outros - Orientações ao Sujeito Passivo
Termo de Encerramento de Ação Fiscal
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo,
o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
DATA DE EMISSÃO : 10/12/2020
Realizar Ciência /
VITOR BRANDT CALCAVARA
ERF23-FAZPJ-EFI-DEFIS08-VR
FAZPJ-EFI-DEFIS08-VR EFI-DEFIS08-VR
VR 08RF DEFIS
(b) Impugnação
Deste modo, tendo em vista que o contribuinte tomou conhecimento dos autos
dos processos administrativos e do seu respectivo auto de infração quando do
acesso ao portal em 15/12/2020, a impugnação apresentada até o dia 14/01/2021
é notoriamente tempestiva.
A segunda alegação é a de que não se poderia utilizar o DTE, por não ter assinado o
respectivo termo de opção. Também entendo improcedente a alegação, porque, conforme visto
acima, a ora recorrente informa, em sua peça impugnatória, ter realizado “acesso ao portal”, o
que comprova o efetivo uso do DTE.
A alegação subsidiaria é a de que a recorrente não teria realizado o acesso à Caixa
Postal - DTE, mas sim o Sr. Antônio Daniel do Nascimento Frota, que também figurou no polo
passivo do processo, na condição de responsável solidário e que apresentou impugnação ao
lançamento. Ocorre que o Sr. Antônio Daniel do Nascimento Frota é procurador da recorrente, e
nessa condição, realiza atos em nome dela. Saliente-se que, na decisão recorrida, essa condição é
colocada expressamente e não se encontra rechaçada na peça recursal. A seguir, encontra-se
reproduzido excerto da decisão recorrida, sobre o ponto discutido:
Conforme registrado no TVF, o Sr. Antonio Daniel goza de plena confiança da
família beneficiária das Óticas Gassi, constando como "testemunha" em todos os
contratos sociais e na maior parte das alterações contratuais das lojas das Óticas
Gassi, sendo procurador destas empresas ...
Fl. 10299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.819 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725661/2020-79
7
Como alegação final, em relação à questão da tempestividade, alega que, como as
demais empresas do grupo foram consideradas responsáveis, o prazo recursal teria seu marco
inicial contado da última intimação, por aplicação subsidiária do art. 231, § 1o, Código de Processo
Civil, argumentando que, como há empresas que não haviam sequer sido intimadas na data em
que o Recurso Voluntário foi interposto, não haveria que se falar em intempestividade.
Entendo improcedente a alegação.
Conforme antes reproduzido, o art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, dispõe
exaustivamente sobre os critérios de intimação do sujeito passivo e de maneira diversa daquela
eleita pelo Código de Processo Fiscal - CPC. Assim, entendo que uma aplicação subsidiária do CPC
nessa matéria em específico, levaria a antinomias, o que afasta a possibilidade de sua aplicação.
E, adicionalmente, entendo não aplicável sequer o alegado dispositivo do CPC ao
caso, porque somente apresentaram impugnação a ora recorrente e o Sr. Antônio Daniel do
Nascimento Frota. Registre-se que os demais coobrigados não apresentaram impugnação aos
autos de infração e foram considerados revéis pela decisão de primeira instância. Portanto, não
são mais legitimados a recorrer.
Nesse sentido, faz-se referência ao art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Saliente-se que esses coobrigados fazem parte da relação tributária original, porém
não mais são partes legitimadas a atuar no processo. Ora, se os próprios coobrigados não estão
legitimados a interpor recurso, não há razão para crer que a intimação de algum deles aproveitaria
à recorrente no tocante ao prazo recursal. O fato é que com a abertura da mensagem no DTE pelo
Sr. Antônio Daniel do Nascimento Frota em 28/07/2021, ambos tiveram a ciência nesta data (a) a
recorrente pelo fato de o Sr. Antônio Daniel do Nascimento Frota ser seu procurador e (b) o
próprio Sr. Antônio Daniel do Nascimento Frota, por também ser parte no processo, pelo seu
acesso.
Pelo exposto, não se deve conhecer do recurso voluntário.
DO RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício preenche as condições de admissibilidade, portanto dele
conheço. No mérito, concordo com os termos do voto condutor da decisão recorrida e, portanto,
nego provimento do recurso de ofício.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário e conhecer do Recurso
de Ofício, para negar-lhe provimento.
Como observação, registro que, nos termos do art. 45, compete à autoridade
preparadora, na unidade de origem, verificar a possibilidade de aplicação de ofício do disposto no
art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, que limitou a multa qualificada ao percentual de 100%.
Fl. 10300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.819 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725661/2020-79
8
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 10301
DF CARF MF
Original